Tribunal: TJSP
Processo: 0000979-12.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria DEVIDAMENTE comprovadas – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.